Tribunal: STF
Processo: MS 38164
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Relator da PPE 857, em trâmite nesta Corte.
2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes.
3. Writ a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na Prisão Preventiva para Extradição (PPE) 857, proposta pelos Estados Unidos do México, visando à futura extradição do impetrante. O ato jurisdicional indeferiu a prisão preventiva, em razão da insuficiente instrução do pedido. 
    2. O impetrante alega, em síntese, que a PPE 857 teria preferência em relação à Extradição 1.505, requerida pelos Estados Unidos da América também em face do impetrante. Sustenta que os crimes que fundamentam a PPE 857 seriam mais graves do que os crimes constantes do pedido extradicional. Defende também que, por ser nacional mexicano, o pedido do México teria preferência.
    3. Aduz que não teve acesso aos autos da PPE 857, mas que apresentou naquele processo a integralidade dos documentos necessários para o deferimento do pedido. Relata que, em gestões perante a Embaixada do México no Brasil, foi informado de que todos os documentos teriam sido apresentados pela via diplomática.
    4. Requer liminar, para que seja sobrestado o andamento da Ext 1.505 e seja determinado o prosseguimento da PPE 857, em razão da alegada violação da Lei nº 13.445/2017 e do Tratado de Extradição entre Brasil e México. Indica, como fundamento para caracterizar o risco na demora, o deferimento da extradição do impetrante nos autos da Ext 1.505, de modo que sua entrega à soberania estrangeira pode ocorrer a qualquer momento. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, assim como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    7. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações absolutamente excepcionais, mandados de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, quer as proferidas por seus órgãos colegiados quer as prolatadas monocraticamente por qualquer de seus ministros. Nessa linha, dispõem a Súmula 267 e os seguintes julgados:
    Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25.070 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.03.2007, DJe em 08.06.2007)
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. Ato da autoridade impetrada resultante do regular exercício das atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agravo a que se nega provimento.” (MS 26.049 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 06.06.2007, DJe em 24.08.2007) 
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. (…).” (MS 27.216 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.09.2008, DJe em 23.10.2009) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.054 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17.06.2010, DJe em 06.08.2010) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 30.427 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.05.2011, DJe em 03.06.2011) 
    8. As exceções reconhecidas à regra dizem respeito a casos em que os atos jurisdicionais atacados são irrecorríveis e resta demonstrada a sua inequívoca teratologia. Nesse sentido: 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 26.10.2018, DJe em 09.11.2018)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.772 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 05.03.2015, DJe em 25.03.2015)
    9. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções mencionadas. 
    10. Em primeiro lugar, tanto na PPE 857, quanto na Ext 1505, houve expressa manifestação quanto a preferência entre os pedidos. Em ambos os autos, entendeu-se que a insuficiente instrução da PPE 857, deduzida pelo México, impedia seu acolhimento, de modo a não prejudicar o prosseguimento da extradição requerida pelos Estados Unidos da América.
    11. Em segundo lugar, observo que já houve o indeferimento da PPE 857, conforme demonstra a decisão proferida naquele processo e juntada aos autos pelo impetrante (doc. 12), inclusive com parecer nesse sentido ofertado pelo Ministério Público. Conforme se infere da decisão mencionada, o Ministros Celso de Mello, que oficiou previamente naqueles autos, e o atual Ministro Relator, Alexandre de Moraes, consideraram insuficiente a instrução probatória, o que inviabilizou o deferimento do pedido de prisão preventiva. 
    12. Em terceiro lugar, o ato não se mostra teratológico. O impetrante não demonstrou sequer a existência de equívoco na decisão impugnada. Em suas razões, houve apenas a reiteração dos argumentos já apresentados na PPE 857 e na Ext 1.505.
    13. Da atenta leitura do inteiro teor da decisão apontada como ato coator, não se extrai nenhum elemento teratológico. Os fundamentos apresentados pelo Ministro Alexandre de Moraes seguem os termos da Lei nº 13.445, assim como os do Tratado de Extradição entre Brasil e México, e justificam adequadamente a decisão proferida. Ausente, portanto, circunstância excepcional que autorize o processamento desse mandado de segurança.
    14. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator